Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/06. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. PRIVILÉGIO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos judiciais dos três policiais atuantes na prisão em flagrante do réu no sentido de que havia denúncias anônimas indicando a traficância por parte do acusado, de que fizeram campanas, filmagens e abordagens de usuários, aliados às versões extrajudiciais do usuário e de seu amigo no sentido de que aquele adquiriu drogas com o réu, bem como à apreensão de razoável quantidade de drogas e balança de precisão justificam o édito condenatório.
2. Recai sobre a Defesa o ônus de comprovar o alegado erro de tipo para afastar a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, não se mostrando suficiente a mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente a quem o apelante vendeu a substância ilícita.
3. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
4. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos.
5. Recurso parcialmente provido.